Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eca. Apelação cível. Matrícula em creche pública. Dever do estado. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar matrícula de criança em creche pública próxima à residência, independentemente da existência de vagas.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) reforçam esse dever estatal.
4. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/STF (Tema 548); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); TJDFT, APC 0706698-33.2024.8.07.0013, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 7/8/2025.